Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESA NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva, mesmo após a prolação da sentença, quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

3. A prisão cautelar não se releva incompatível com o regime semiaberto.

4. Ordem denegada.